Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712015-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Carlos Frederico Rodrigues de Andrade Agravado: Feme – Família Exames Médicos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Frederico Rodrigues de Andrade contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0738244-45.2024.07.0001, assim redigida: “Trata-se embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID.226919544. Aduz que a decisão é obscura, eis que não esclarece por onde deverá ser processada a execução do crédito atinente aos honorários de advogado (art. 523, §1o, CPC). Não assiste razão ao embargante. Os honorários de cumprimento de sentença (art. 523, §1o, CPC) já estavam sendo executados no âmbito do cumprimento de sentença originário. Posteriormente, este Juízo autorizou a distribuição desse feito, a fim de que o exequente promovesse a execução da verba de sua titularidade em autos apartados. Nada obstante, as decisões de ids.215621991 e 226919544 determinaram que a execução dos honorários de cumprimento de sentença objeto deste feito limitam-se ao percentual de 10% sobre os honorários de sucumbência. Consequentemente, a execução dos honorários de cumprimento de sentença devidos sobre o débito principal mantém-se nos autos do cumprimento de sentença originário. Inclusive, a decisão embargada foi expressa ao dispor que "os honorários de cumprimento de sentença objeto do processo originário (processo no 0739315-53.2022.8.07.0001) referem-se apenas àqueles incidentes sobre o débito principal lá perseguido". À vista disso, REJEITO os embargos de declaração, ante a ausência de obscuridade na decisão impugnada. Intimo o credor para presentar planilha atualizada do débito, em consonância com o quanto já decidido, e para indica bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão da execução, a teor do art. 921, III, do CPC. I.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 70270622) o agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao afastar o prosseguimento do curso do incidente de cumprimento de sentença decorrente de honorários de advogado, em autos apartados. Alega que detém a prerrogativa de promover a instauração de incidente de cumprimento de sentença de honorários de advogado nos próprios autos ou em autos apartados, nos termos da regra prevista no art. 24, §1o, do Estatuto da OAB. Sustenta que não houve requerimento do devedor para que o aludido incidente fosse analisado em autos apartados. Acrescenta que o tema já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0742648-45.2024.8.07.0000. Requer a aplicação do princípio da congruência, bem como a observância dos efeitos operados pela coisa julgada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja vedado o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença em autos apartados. O valor referente ao reparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 70267479). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de equívoco do Juízo singular em relação ao incidente de cumprimento de sentença de honorários de advogado inaugurado pelo recorrente. A respeito do tema ora em evidência o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe expressamente que: “(...) os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. (art. 23 da Lei no 8.906/1994) “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” (art. 24, §1o, da Lei no 8.906/1994) (Ressalvam-se os grifos) Assim, a regra prevista no art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994, estabelece a faculdade atribuída ao advogado para requerer autonomamente o cumprimento da sentença em relação aos honorários de advogado. Com efeito, a interpretação, a contrario sensu, da norma prevista no art. 24, §1o, do aludido diploma legal corrobora o entendimento de que é permitido ao advogado pleitear o cumprimento de sentença, relativamente aos honorários. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA ADVOGADA QUE PATROCINARA A AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE COGNITIVA E PARTE DA FASE EXECUTIVA. ALTERAÇÃO DE PATROCÍNIO. ANTIGA PATRONA DA PARTE VENCEDORA. TITULARIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA. EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. TRATAMENTO DA CREDORA DA VERBA COMO TERCEIRA INTERESSADA. INVIABILIDADE. TITULAR DO DIREITO. MANEJO DO EXECUTIVO COM ALCANCE À VERBA HONORÁRIA TITULARIZADA PELA PATRONA DESTITUÍDA. LEGITIMIDADE. ASSEGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado que patrocinara a causa, e, tendo como origem etiológica os serviços executados no desenrolar do processo e destinação teleológica compensá-lo de modo justo pelos serviços que executara, o causídico que patrocinara a ação até que foram mensurados é seu destinatário e titular, afigurando-se inviável que, havendo mudança no patrocínio do credor na fase executiva, o novel patrono persiga a verba que germinara antes de assumir essa condição (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24; CPC, art. 85, §14). 2. Atuando o advogado até o advento da sentença e formação do título executivo, os honorários de sucumbência fixados pertencem-lhe com exclusividade, não afetando esse direito subjetivo o fato de ser destituído e substituído no patrocínio do vencedor na fase executiva, pois germinada a verba enquanto funcionara como patrono, assistindo-o, pois, legitimidade para demandar o crédito que o assiste em nome próprio, não podendo ser tratado como terceiro interessado no desenlace do executivo que envolve o crédito principal e os honorários de sucumbência pertinentes à fase cognitiva, que, inclusive, devem ser destacados da pretensão assim formatada de molde a serem executados pelo efetivo titular do direito. 3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o). 4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não lhe outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24, §1o). 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (Acórdão no 1617691, 07148958420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 24, § 1°, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier". 2. É possível que a execução dos honorários de sucumbência ocorra em autos separados aos do cumprimento de sentença, se assim convier ao advogado exequente, tendo em vista que se trata de norma legal expressa e de direito individual do patrono da causa. 3. A execução dos honorários em autos próprios não ocasiona tumulto processual, em razão da singeleza do procedimento. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n° 1207229, 07090239320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde verifica-se que o tema relativo à possibilidade de promover o incidente de cumprimento de sentença, decorrente dos honorários de advogado, nos autos principais, já foi objeto de análise pela Egrégia 2a Turma Cível. A propósito, observe-se a ementa do aludido julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CARÁTER AUTÔNOMO. AUTOS APARTADOS. FACULDADE. ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de haver, em caráter autônomo, a instauração da fase de cumprimento de sentença alusivo ao montante oriundo de honorários de advogado, em autos apartados. 2. O disposto no art. 23, e seguintes, da Lei no 8.906/1994, consubstanciam a faculdade atribuída ao advogado para requerer autonomamente o cumprimento da sentença em relação aos honorários de advogado. 2.1. A interpretação, a contrario sensu, da norma prevista no art. 24, § 1o, do aludido diploma legal corrobora o entendimento de que é permitido ao advogado pleitear o cumprimento de sentença, relativamente aos honorários. 3. No caso em deslinde houve a suspensão do curso do processo de origem, por ter a primeira recorrida formulado requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. O segundo recorrido requereu a instauração do incidente de cumprimento de sentença, em autos apartados, no que se refere ao crédito alusivo aos honorários de advogado. Assim, o requerimento aludido está em conformidade com a faculdade atribuída legalmente ao advogado, de acordo com as normas de regência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1953576, 0742648-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)” É perceptível, portanto, que o advogado tem a possibilidade de escolher se os honorários de advogado serão cobrados em incidente de cumprimento de sentença próprio ou no incidente de cumprimento de sentença cujo objeto é o débito principal. Em consulta aos autos do processo de origem observa-se que o Juízo singular manifestou-se no seguinte sentido (Id. 226919544 dos autos do processo de origem): “Dessa forma, em consonância com o quanto já decidido, o presente cumprimento de sentença tem por objeto: a) a integralidade dos honorários de sucumbência fixados na sentença que pôs termo à fase de conhecimento do processo de no 0702858-56.2021.8.07.0001; e b) os honorários do cumprimento de sentença de no 0739315-53.2022.8.07.0001 incidentes sobre o débito perseguido nestes autos, é dizer, sobre os honorários de sucumbência. Em decorrência disso, os honorários de cumprimento de sentença objeto do processo originário (processo no 0739315-53.2022.8.07.0001) referem-se apenas àqueles incidentes sobre o débito principal lá perseguido”. Os elementos de prova coligidos aos autos de origem demonstram que a pretensão ao recebimento dos honorários de advogado, relativos ao débito principal, será processada na fase de cumprimento de sentença já inaugurada, não tendo sido, portanto, determinada a instauração de incidente em autos apartados. Aliás, o Juízo singular esclareceu que os aludidos honorários dizem respeito ao montante, devido ao advogado, a respeito do débito principal nos autos no 0739315-53.2022.8.07.0001. Com efeito, não subsistem razões suficientes, ao menos a priori, para a modificação da decisão interlocutória impugnada. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 28 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator